Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004636-12.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), RENATA CARVALHO PEREIRA - CPF: 309.401.758-43 (AGRAVANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Renata Carvalho Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, condicionando o conhecimento do Agravo de Instrumento ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade judiciária, à luz das provas documentais apresentadas.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade judiciária pressupõe comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC/2015.

4. A documentação apresentada pela agravante — incluindo declarações fiscais, extratos bancários e faturas de cartão de crédito — evidencia movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

5. As transferências bancárias registradas em valores expressivos afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, autorizando o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da insuficiência de recursos.

2. Movimentações bancárias significativas afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, tornando legítimo o indeferimento do pedido.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.08.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por RENATA CARVALHO PEREIRA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 295957888, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção (cf. Id. no 295957888).

Em razões do agravo interno, a agravante sustenta que apresentou robusta documentação comprobatória de sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Enfatiza que, exerce atividade profissional autônoma como psicóloga, com atendimentos esporádicos e renda instável, não possuindo vínculo empregatício formal, o que comprovaria a irregularidade da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade.

Aduz que juntou aos autos sua CTPS digital (sem registros recentes), extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovante de residência em imóvel alugado e declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos, demonstrando não possuir bens móveis ou imóveis, tampouco aplicações financeiras.

Enfatiza, ainda, ser responsável pelo sustento de sua filha, universitária, inclusive no custeio de plano de saúde, o que agrava ainda mais sua condição econômica.

Pede, assim, o exercício do juízo de retratação, com a consequente concessão do benefício da gratuidade judiciária (Cf. Id. no 300231393).

Sem contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

"
O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido “aos que comprovarem a insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça para aqueles que, comprovadamente, não possuem recursos para arcar com as despesas processuais e não dispõem de assistência jurídica estatal. No entanto, a concessão do benefício exige uma análise rigorosa da situação financeira do requerente, a fim de evitar abusos.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante instruiu o pedido apenas com a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023), na qual consta a percepção de rendimentos tributáveis no valor de R$ 18,87, bem como a dedução de despesas médicas na ordem de R$ 7.651,21, sendo ausentes quaisquer informações patrimoniais, bens ou dívidas. A despeito do valor de renda informado, a estrutura da declaração indica a existência de movimentações econômicas incompatíveis com o perfil de hipossuficiência alegado. (...)”

Cumpre destacar, ainda, que os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito juntados aos autos evidenciam movimentações financeiras expressivas. O extrato da conta Nubank, referente ao mês de maio de 2025, revela as seguintes transferências: R$ 3.000,00 em 03/05/2025; R$ 5.000,00 em 06/05/2025; R$ 2.000,00 e R$ 300,00 em 14/05/2025; e R$ 1.000,00 em 16/05/2025, entre outras.

Já no extrato referente ao mês de março de 2025, constam transferências nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 1.000,00, ambas creditadas em 14/03/2025, além de outras movimentações igualmente significativas.

Logo, a r. decisão agravada não afronta, sob qualquer perspectiva, os princípios e normas que regem a concessão da assistência judiciária gratuita. Ao contrário, reafirma a finalidade precípua do instituto, que é a de amparar aqueles que, de forma cabal e incontestável, demonstrem não possuir recursos suficientes para suportar os encargos processuais e tampouco contem com acesso à assistência jurídica pública.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas reitera fundamentos já enfrentados e refutados pela decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a reprodução dos mesmos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno apenas repisa teses anteriormente rejeitadas, como demonstra o seguinte precedente:

A propósito:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025